Tribunal: TJDFT
Processo: 0702710-45.2017.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702710-45.2017.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA, ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposto por JOAO BATISTA GOMES DE OLIVEIRA e ROSALIA DA PIEDADE TOMAZ GOMES DE OLIVEIRA em face de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará. O Agravante em petição (ID 15830884) requer a desistência do recurso. É o relatório do necessário. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que a Apelação Cível ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de maio de 2020 17:31:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador